Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Processo : 0700772-49.2020.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista que a certidão de id. 19202243 da secretaria do juízo de origem não foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/DJe, ao autor-apelado para apresentar contrarrazões ao recurso da Apelante Edna Maria de Deus Ikeda (id. 19202238), no prazo legal. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator